Tribunal: TJDFT
Processo: 0718136-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Processo : 0718136-03.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da r. sentença[1] – integrada pela decisão[2] nos declaratórios –, que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento, com fulcro nos arts 513 e 924, inc. II, do CPC, afastando condenação em honorários advocatícios, por entender o juízo a quo que seriam incabíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Os agravantes narram que, após realizarem o depósito do valor do débito que entendiam devido, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença sustentando excesso de execução. Aduzem que a agravada concordou com o valor depositado para quitação do débito, com isso, reconhecendo o excesso de execução defendido na impugnação. Alegam que está consolidado na jurisprudência o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação é acolhida, total ou parcialmente. Defendem a fixação dos honorários por equidade. Pedem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da “decisão interlocutória agravada” para fixar os honorários devidos ao advogado dos agravantes. Decido. De acordo com o art. 1.009, do CPC, da sentença cabe apelação. E o § 1o do art. 203, além do art. 925, do CPC, não deixam mínima dúvida quanto à natureza extintiva da sentença, senão vejamos: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (Negritado) Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Daí que, da decisão que extingue o cumprimento de sentença pelo pagamento da dívida, com base no art. 924, inc. II, do CPC, cabe apelação. Diversamente do que querem fazer crer os agravantes, o ato judicial agravado não é, nem poderia, a decisão que julgou os embargos de declaração[3]. Com efeito, a decisão nos declaratórios apenas integrou a sentença de extinção da execução pelo pagamento, em nada alterando a sentença (decisão originária), pela própria natureza da decisão dada nos aclaratórios, sobretudo quando não conferido qualquer efeito modificativo, como na espécie. Essa, aliás, a inteligência emanada do art. 1.024, § 4o, do CPC. Logo, patente a inadequação da via do agravo de instrumento, que é cabível contra decisão interlocutória (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), e não de sentença. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento deve ser impugnado por meio de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade: [...]. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O ato judicial que extingue a execução em razão do pagamento da dívida deve ser impugnado por meio de recurso de apelação, constituindo-se erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento, circunstância que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1137282/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018. Negritado) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso cabível contra decisão que, em sede de impugnação do cumprimento de sentença, importe a extinção da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 174.288/SE, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018. Negritado) Na mesma linha, o aresto desta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (AI 0720662-11.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 19/2/2020, DJE 17/3/2020) Os agravantes alegam que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida. Contudo, ainda que assim tenha sido, inegável a extinção do processo, em nada alterando a via da apelação como recurso adequado, conforme firme entendimento do STJ, senão vejamos o seguinte aresto: [...]. 1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação. Precedentes: AgRg no AREsp 825.802/RS, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 9/3/2016 eAgInt nos EDcl no REsp 1.750.183/CE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/4/2020. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.888.080/MA, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020. Negritado) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso, porquanto a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do agravo de instrumento nos moldes do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 14 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 88510361 dos autos na origem (processo n. 0728128-24.2017.8.07.0001). [2] Id. 91318404 dos autos na origem. [3] Id. 91318404 dos autos na origem.